Tribunal: TJBA
Processo: 8002832-43.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002832-43.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE WILSON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE WILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DOS
MEDICAMENTOS
ATORVASTATINA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, EZETIMIBA, VALSARTANA, SUCCINATO DE METOPROLOL, BISSULFATO DE CLOPIDOGREL e CLORIDRATO DE METFORMINA.
PARTE AUTORA ACOMETIDA DE
HIPERTENSÃO
(CID 10 – I 10), DIABETES MELLITUS (CID 10 – E11), CARDIOPATIA ISQUÊMICA (CID 10 - I23) E SEQUELAS DE AVC- I ( CID 10 I64)
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL
.
OVERRULING
DA SÚMULA
421
DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL.

SENTENÇ
A
MANTIDA
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ções
Cíve
is,
processo

nº
80
02832
-
43
.2022.8.05.00
78
,

da Comarca de
Euclides da Cunha
,

figurando como Apelante
s o
ESTADO DA BAHIA

e o

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

e Apelad
a a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça